Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-33.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706383-33.2018.8.07.0007 RECORRENTE: MILENA HUDSON CARNEIRO RECORRIDO: ZACARIAS DE ASSUNCAO, PATRICIA MAIA DE ASSUNCAO, IRANI ALVES SARDINHA, IF - CORRETORA DE SEGUROS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, YULLI MORAES DE ASSUNCAO, FILLIPI MORAES DE ASSUNCAO, JESSICA OLIVEIRA DE ASSUNCAO, MILENA HUDSON CARNEIRO DESPACHO Vieram os autos a esta Presidência em razão de pedido de concessão de prazo para a comprovação do preparo, formulado pela recorrente MILENA HUDSON CARNEIRO no recurso especial interposto (ID 21165618 - Pág. 26), tendo em vista que o site do Superior Tribunal de Justiça encontra-se fora do ar, com prazos suspensos até o dia 9/11/2020, por determinação daquele Sodalício. Defiro conforme requerido, devendo o recolhimento do preparo ser efetuado no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Ficam neste ato intimados os recorridos ZACARIAS DE ASSUNÇÃO e OUTROS para oferecerem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 21165618, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024